Tribunal: TJDFT
Processo: 0718434-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE AO ACORDO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O art. 1.699 do Código Civil dispõe que, conforme as circunstâncias, é possível haver a redução, a exoneração ou a majoração do valor fixado a título de alimentos, caso haja mudança nas condições financeiras daquele que os supre. Os alimentos devem ser fixados levando-se em conta o binômio necessidade-possibilidade, conforme previsão no artigo 1.694, §1o do Código Civil.
2. Mostra-se indispensável, para o acolhimento do pleito revisional, a produção de prova firme e robusta que evidencie modificação significativa nas condições financeiras do alimentante a gerar ofensa ao princípio da proporcionalidade, o que não se verificou no caso concreto.
3. Sentença Mantida. Recurso conhecido e desprovido.